Tribunal: TJMT
Processo: 0004808-06.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL 0004808-06.2016.8.11.0002
RECORRENTE: ARNALDO PAISANO LIANHOS
RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ARNALDO PAISANO LIANHOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 24708996):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO – DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO OBSERVÂNCIA DE TAL FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos dos artigos 5o, §5o, da Lei n. 1.060/50, e 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, só gera nulidade se evidenciado prejuízo em decorrência do não cumprimento de tal prerrogativa.” (N.U 0004808-06.2016.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2019)
Alega violação ao artigo 128, I, da Lei Complementar 80/94, artigo 5o, §5o, da Lei 1.060/50 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, do CPC.
Recurso tempestivo (Id. 25804977).
Contrarrazões sob Id. 30625469.
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da conformidade da decisão com o STJ (Súmula 83/STJ)
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que houve nulidade da sentença, uma vez que não teria sido garantido à Defensoria Pública oportunidade de se manifestar sobre as provas que pretendia produzir.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O apelante diz que não teve oportunidade de produzir provas a respeito da venda do imóvel a terceiro, e ressalta que protestou pela oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes na inicial.
O Juízo a quo determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir (Id n. 22587997 – pág. 2), conforme publicado na imprensa oficial no dia 25-9-2018.
O autor/apelado manifestou desinteresse e requereu o julgamento antecipado da lide.
Foi certificada a inércia do apelante em responder ao referido despacho (Id n. 22587999).
Apesar de a Defensoria Pública não ter sido intimada, com a prerrogativa de que tratam os artigos 5o, §5o, da Lei n. 1.060/50 e 128 da Lei Complementar n. 80/94, ou seja, de forma pessoal para todos os atos do processo, para apuração de eventual nulidade deve-se averiguar se houve prejuízo a ponto de configurar o anunciado cerceamento.
No entanto, para fins de aferição da referida nulidade, é preciso analisar eventuais prejuízos dela advindos, pois aqui impera o brocardo pas de nullité sans grief.
O apelante afirma que prova testemunhal demonstraria que o imóvel foi vendido a terceiro, o que o desobrigaria do pagamento das taxas condominiais.
No entanto, prevalece o entendimento de que, tratando-se de obrigação propter rem, a respectiva quitação incumbe àquele que consta na matrícula como proprietário.
E, em caso de promessa de compra e venda não levada a registro, a obrigação passa a ser do promitente comprador, desde que tenha sido imitido na posse e o condomínio certificado do negócio.
Na hipótese dos autos, o apelante pretende comprovar que o imóvel foi vendido a terceiro, mas nada menciona quanto à imissão na posse e à certificação do condomínio, de modo que ainda que conseguisse evidenciar a existência da compra e venda, faltariam os outros dois requisitos.” (ID 24708990)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica de que a ausência de prejuízo afasta a decretação da nulidade, conforme se extrai da ementa da turma do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO. INEXISTENTE.
1. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade.
2. Necessário, porém, aferir a ocorrência de prejuízo decorrente de eventual irregularidade na intimação.
3. O Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, cuja análise é inviável em recurso especial, assentou, de modo incontroverso, a ausência de qualquer prejuízo às partes recorrentes.
4. O princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato não evidenciado no caso em análise conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido.
5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1710994/MG, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 17/05/2019)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO, A NÃO SER QUE SE DEMONSTRE O EFETIVO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STJ: AGRG NO RESP 1.319.821/PB, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 16.12.2014 E AGRG NOS EDCL NO RESP 890.641 /RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 23.04.2012, DENTRE OUTROS. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, não houve insurgência do Ministério Público quanto ao mérito da solução do conflito de competência, o que demonstra a correção da decisão do Tribunal de origem. 2. Não tendo o Parquet demonstrado que a ausência de sua intimação tenha ocasionado algum prejuízo, deve-se aplicar o entendimento desta Corte Superior, de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consoante o entendimento firmado nesta Corte Superior. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 860.525/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 178, inciso I e 279 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XI